Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007756-94.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: O. G. O. REPRESENTADO POR FERNANDA GALLINA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR n. 1003310-03.2022.8.11.0015 ajuizada por O. G. O. REPRESENTADO POR FERNANDA GALLINA, que deferiu liminarmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento canabidiol/prati-donaduzzi 200mg/ml, nos termos moldes e período solicitados pelo(a) médico(a) responsável em Id 79637955, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
A agravante sustenta que, não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida; fundamenta inexistência de solidariedade entre a Unimed Cuiabá e Unimed Rondonópolis; argumenta que, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de procedimento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
De início, quanto a preliminar de ilegitimidade alegada, será analisada no mérito do recurso.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
Logo, presentes os mencionados requisitos, é possível a antecipação, parcial ou total, da tutela de urgência, só podendo ser cassada a decisão de indeferimento se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.
No caso, os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento.
Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98.
No julgamento do REsp no 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário:
"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.” (REsp 1726563/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, REPDJe 03/12/2018, DJe 26/11/2018).
Em que pese o tema em discussão no referido repetitivo tenha sido a obrigação ou não dos planos de saúde em fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, o E. STJ, na oportunidade, reiterou o entendimento já pacificado na Corte de que aqueles medicamentos registrados são de fornecimento obrigatório, caso indicado pelo médico que acompanha o tratamento do beneficiário.
Se a enfermidade é coberta pelo contrato, como é o caso dos autos, por óbvio que todo o tratamento necessário também o é incluídas as inovações da medicina. Nesse contexto, mostrar-se-ia abusiva a prática adotada pelo plano de saúde de restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizados no tratamento.
Ademais, o fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Desse modo, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que não é prudente a suspensão da decisão, em prol da vida e saúde do paciente.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo desta decisão.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, ouça-se a D. Procuradoria-Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora